Tribunal: TJSP
Processo: 1019852-57.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MONITÓRIA – MÚTUO – Autor-Embargado alega que é associado em sociedade de advogados, que a Requerida-Embargante (antiga funcionária da sociedade) solicitou "empréstimo" ao Autor-Embargado (celebração de contrato de mútuo), que inadimplido o mútuo, que houve posterior rescisão do contrato de trabalho, que propôs a compensação entre o débito do mútuo com as verbas rescisórias trabalhistas, que a

Ementa:
MONITÓRIA – MÚTUO – Autor-Embargado alega que é associado em sociedade de advogados, que a Requerida-Embargante (antiga funcionária da sociedade) solicitou "empréstimo" ao Autor-Embargado (celebração de contrato de mútuo), que inadimplido o mútuo, que houve posterior rescisão do contrato de trabalho, que propôs a compensação entre o débito do mútuo com as verbas rescisórias trabalhistas, que a Requerida-Embargante recusou a compensação e pede a constituição do título executivo judicial, no valor correspondente ao débito do mútuo – Requerida-Embargante sustenta que o valor do mútuo foi objeto de compensação no acordo celebrado em ação trabalhista – Comprovada a celebração do mútuo entre as partes – Acordo trabalhista (celebrado entre a Requerida-Embargante e a sociedade de advogados) não consigna a compensação por existência de débito com o Autor-Embargado (associado daquela sociedade) – Incabível presumir a existência da compensação – Permanece a inadimplência, impondo-se a constituição do título executivo judicial – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA, para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 4.450,00 – RECURSO DA REQUERIDA-EMBARGANTE IMPROVIDO